Tribunal: TJDFT
Processo: 0753692-23.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. SOLIDARIEDADE.
1. A instituição financeira credora, nos contratos de alienação fiduciária, tem responsabilidade solidária pelo imposto incidente sobre a propriedade de veículo automotor, em razão do domínio resolúvel e posse indireta do bem.
2. Recurso conhecido e não provido.